Tribunal: CARF
Processo: 10835.721207/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
A indicação do dispositivo legal que corresponde exatamente à descrição do fatos que ensejaram a infração é suficiente e permite que o contribuinte exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Não verificado qualquer vício formal no lançamento, a alegação de nulidade não merece acolhida.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Assim, a falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do Decreto no 70.235/72).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721207/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.123 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
TUCANOS TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
A indicação do dispositivo legal que corresponde exatamente à descrição do
fatos que ensejaram a infração é suficiente e permite que o contribuinte exerça
seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Não verificado qualquer vício
formal no lançamento, a alegação de nulidade não merece acolhida.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte
para lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.” Assim, a
falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do
processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do
Decreto no 70.235/72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721207/2017-17
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721207/2017-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por do
qual se foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminares de nulidade prescrição, falta de intimação prévia, a
ocorrência de denúncia espontânea.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
No recurso voluntário, o contribuinte alega em preliminar que teria ocorrido vício
formal por ausência de descrição do enquadramento legal e pede a nulidade do acórdão da DRJ.
No mérito, sustenta ter ocorrido denúncia espontânea e alega que deveria ter havido sua
intimação antes do lançamento. Requer ao final o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Preliminar

Em preliminar, a recorrente afirma que o lançamento padeceria de vício formal,
por ausência de indicação específica do dispositivo legal aplicado, que o citado art. 32-A da Lei
no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.9471/2009 seria genérico. Que o auto de
lançamento deixou de mencionar e aplicar a Instrução Normativa no 971/2009 e que teria havido
violação à legalidade.
Quanto ao ponto, sem razão a recorrente. No lançamento se verifica a indicação
do disposição legal que corresponde exatamente à descrição do fatos que ensejaram a infração.
Com efeito, na descrição dos fatos consta expressamente que a multa decorre de
atraso na entrega da GFIP, obrigação acessória que decorre de lei que estabelece prazos para o
seu cumprimento. O descumprimento dessa obrigação, igualmente regulado por lei em sentido
estrito, prevê a aplicação de multa, conforme se observa do art. 32-A da Lei no 8.212/91,
corretamente indicado no lançamento:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721207/2017-17

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: [Grifo nosso]

Como se vê, a descrição dos fatos hipotéticos no dispositivo legal indicado
corresponde exatamente à conduta praticada pela recorrente: o contribuinte, ora recorrente,
deixou de apresentar a GFIP (declaração prevista no art. 32, IV da Lei no 8.212/91)1 no prazo
assinalado pela lei. Esse é o antecedente da hipótese normativa. No consequente, consta a
aplicação da multa, porque foi constatada a realização da hipótese normativa que a previa.
Desse modo, a aplicação da multa é uma decorrência lógica e obrigatória,
justamente por força do Princípio da Legalidade que a recorrente entende ter sido violado.
Pois bem, cumpre esclarecer que a Legalidade comporta duas vertentes: obriga a
Administração Pública a aplicar a lei quando ocorridos os fatos hipoteticamente descritos, e só
permite que a Administração Pública atue quando houver lei que prescreva a sua atuação.
Reitere-se, portanto, que no caso concreto foi constata a conduta que enseja a
aplicação de multa como consequência de um comportamento legalmente previsto como
hipótese de aplicação da penalidade: a recorrente deixou de apresentar a GFIP no prazo
assinalado pela lei, o que teve por consequência a aplicação da multa prevista no art. 32-A da Lei
no 8.212/91. Assim, a multa DEVE ser aplicada, em consonância com a legalidade.
Igualmente sem razão a recorrente quando defenda a nulidade do auto de
lançamento por falta de menção à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009.
As apressadas conclusões da recorrente se mostram equivocadas, por duas razões:
a) Instruções normativas não são lei em sentido estrito, de modo que não obrigam
a administração pública: antes atuam como orientações na aplicação da legislação;
b) O art. 476 desta instrução normativa expressamente reitera o comando legal de
aplicação de multa pela falta de entrega da GFIP no prazo legal, como se observa:

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Desse modo, a instrução normativa mencionada corrobora a legislação aplicada ao
caso concreto, ao contrário do que pretende a recorrente.
Por fim, inexistiu qualquer violação ao direito de defesa da recorrente, que por
meio do auto de lançamento tomou conhecimento da infração que lhe fora imputada e dela se

1 1 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721207/2017-17

defendeu amplamente, tanto que alegou uma série de argumentos de direito no sentido de
defender a inaplicabilidade da multa que lhe foi imposta.
Haveria violação ao contraditório e à ampla defesa se ao contribuinte não fosse
possível saber qual a infração que lhe estava sendo imputada, o que o impediria de contraditá-la
(contraditório) por qualquer meio (ampla defesa).
Desse modo, entendo que não há qualquer vício formal no lançamento e que a
descrição dos fatos e enquadramento legal indicados pela autoridade fiscal foram suficientes e
permitiram ao contribuinte exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar apontada.

Da alegação de denúncia espontânea
Alega a recorrente, ainda, que poderia se beneficiar da denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971, de 13 de novembro de 2009
e no art. 138 do CTN.
Ao contrário do que pretende a recorrente, que igualmente nesse ponto fez uma
leitura incompleta da legislação vigente, o benefício da denúncia espontânea previsto no art. 472
da Instrução Normativa RFB No 971/2009 não alcança as multas por atraso na entrega da GFIP,
conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios
decorrentes da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)

Melhor sorte não lhe assiste ao invocar a aplicação do art. 138 do CTN, pois este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou súmula dispondo sobre a inaplicabilidade
deste dispositivo legal às declarações entregues com atraso:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

Da alegada falta de intimação prévia ao lançamento
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721207/2017-17

No que diz respeito à alegação da recorrente de que deveria ter sido intimada
antes do lançamento, cabem as seguintes considerações.
A primeira diz respeito à inexistência de lei que obrigue o fisco a intimar
contribuinte que está em atraso com suas obrigações. Especificamente em relação à entrega da
GFIP, eventual intimação para prestar esclarecimento em caso de declaração incompleta não
afasta a aplicação da multa.
O art. 32-A da Lei no 8.212/1991 determina a necessidade da intimação apenas
nos casos de não apresentação da declaração e de apresentação com erros ou incorreções.
No caso concreto, em que houve atraso na entrega da GFIP, a infração é fato que
pode ser facilmente verificável pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita
Federal, ficando a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser
prestada pelo contribuinte.
Importante ressaltar, ainda, que em qualquer caso haverá a aplicação da multa,
conforme expressa determinação legal:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). [Grifo nosso]

Diga-se, ademais, que a ação fiscal que antecede o processo administrativo é um
procedimento de natureza inquisitória, em que a autoridade fiscal apura a ocorrência dos fatos
previstos hipoteticamente na legislação tributária, e, confirmando que todos os elementos
necessários para efetuar o lançamento estão presentes, deve lançar, atividade obrigatória e
vinculada, por força do que determina o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, se o fiscal conseguiu identificar a ocorrência do fato que enseja a
aplicação de multa, deve constituí-la por meio do lançamento, sendo desnecessária a intimação
prévia do sujeito passivo.
Por fim, obrigatória a aplicação da Súmula no 46 deste CARF:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Também aqui inexiste qualquer violação ao direito de defesa, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal a recorrente teve possibilidade de contraditar o
lançamento e de se defender pelos meios previstos no Decreto no 70.235/72 (impugnação e
recurso voluntário), em perfeito atendimento ao devido processo legal.
Dessa forma, também quanto ao ponto não assiste razão à recorrente.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721207/2017-17

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguida, e no
mérito, NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital